Tribunal: TJSP
Processo: 2232196-44.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DESAPROPRIAÇÃO – SUPERADA A FASE DE IMISSÃO NA POSSE – CONCESSÃO À EXPROPRIANTE DE PRAZO PARA EFETUAR O DEPÓSITO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA OFERTA E O ENCONTRADO PELO PERITO NO LAUDO DEFINITIVO – ILEGALIDADE MANIFESTA – ORDEM CONCEDIDA.